Tribunal: STF
Processo: ARE 1529084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-Difal. Tema nº 1.093 do ementário da repercussão geral. Modulação de efeitos. ressalva às ações em curso ao tempo do julgamento. Lei complementar estadual. Regulamentação da cobrança. Anterioridade nonagesimal. Ausência de instituição ou majoração de tributo. ADI nº 7.066/DF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em desfavor de decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual discutia a aplicação do ICMS-Difal instituído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, e regulamentado pela Lei Complementar nº 190, de 2022, com destaque para a modulação de efeitos decidida no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos decidida no Tema RG nº 1.093 se aplica ao caso concreto, resguardando os efeitos das ações judiciais em curso, e (ii) determinar se a regulamentação do ICMS-Difal pela Lei Complementar nº 190, de 2022, respeita os princípios da anterioridade geral e nonagesimal.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, ao julgar o Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS nº 93, de 2015, modulando os efeitos da decisão para assegurar sua aplicação a partir de 2022, ressalvadas ações judiciais em curso antes do julgamento.



    4. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 2020, estando em curso na data do julgamento do Tema RG nº 1.093, razão pela qual a modulação de efeitos aplica-se à lide, em conformidade com o entendimento do STF.



    5. A regulamentação pela Lei Complementar nº 190, de 2022, não constitui majoração ou instituição de tributo, mas, sim, aplicação de técnica fiscal previamente existente, observando a anterioridade nonagesimal, conforme decisão da ADI nº 7.066/DF.



    6. Argumentos da parte agravante não apresentam fundamentos novos aptos a modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.